Tribunal: TJPA
Processo: 0004626-16.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004626-16.2020.8.14.0028

APELANTE: JOELSON CELESTINO BORGES, LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1° C/C §4°, I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DE LUCIANO DOS SANTOS QUANTO AO CRIME DE FURTO E DE JOELSON CELESTINO BORGES QUANTO AO CRIME DE FALSA
IDENTIDADE.
TESE

REJEITADA.

RESTANDO
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE, CORROBORADOS POR
DEPOIMENTOS POLICIAIS, IMPOSITIVA

A CONDENAÇÃO DOS RÉUS, NÃO HAVENDO COMO CONCLUIR PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

2.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29. S1°.

DO CÓDIGO

1

PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS.
DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE
TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU
EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO CASO, O APELANTE PARTICIPOU
ATIVAMENTE DO DELITO, VEZ QUE ADOTOU POSTURA DE VIGILÂNCIA E PRONTIDÃO AO LADO DE FORA DO
ESTABELECIMENTO, EM VERDADEIRA DIVISÃO DE TAREFAS, HIPÓTESE QUE CONCRETIZA COAUTORIA
NO CRIME, FORTE NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO.

3.
DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO
CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
NÃO ACOLHIMENTO.

-

NO QUE SE REFERE À QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, FICA EVIDENTE QUE OS DOIS ACUSADOS CONTRIBUÍRAM DE FORMA EFETIVA
E RELEVANTE PARA O ÊXITO DO FURTO, HAVENDO
DIVISÃO DE TAREFAS, APOSSANDO-SE DAQUILO QUE NÃO LHES PERTENCIA, COM O PROPÓSITO DE BENEFICIAR-SE COM O PRODUTO DO FURTO, O QUE COLOCA OS ACUSADOS NA CONDIÇÃO DE COAUTORES DO DELITO.

-

QUANTO À QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O EXAME PERICIAL
NÃO É O ÚNICO MEIO PROBATÓRIO POSSÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO

o

DE OBSTÁCULO NO CRIME DE FURTO, SENDO POSSÍVEL SUA COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS, DOCUMENTOS, DESDE QUE COMPROVADA A
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA.
NO CONTEXTO DOS AUTOS, O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONSISTIU NO DESMONTE DAS DOBRADIÇAS LATERAIS DA PORTA DE VIDRO, PERMITINDO A SUA REMOÇÃO SEM QUEBRAR, CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER AFERIDA
INTEGRALMENTE E COM SEGURANÇA POR QUALQUER
INDIVÍDUO, NÃO NECESSITANDO DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA QUE POSSA SER ATESTADO O ROMPIMENTO CAUSADO, RAZÃO PELA QUAL A PROVA TESTEMUNHAL É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA.

4.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
TESE REJEITADA.
TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, FORAM FUNDAMENTADAS DE FORMA CONCRETA, ASSIM NÃO VISLUMBRO NENHUMA
POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DIVERSA DA QUAL FOI
ATRIBUÍDA PELO JUÍZO DA COMARCA DE MARABÁ/PA.
ASSIM, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO NA DOSIMETRIA DA PENA PROCEDIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE.

5.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO
CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL,
SENDO

APLICADA

DE

FORMA

COGENTE,

NÃO

3

HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA
DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas dos apelantes JOELSON CELESTINO BORGES em 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14
(quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Semiaberto em razão da reincidência, e,
LUCIANO DOS SANTOS em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término no dia 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOELSON CELESTINO BORGES e LUCIANO DOS SANTOS,
por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1
a
Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 62/74), que o condenou o apelante Joelson Celestino Borges às penas de
03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Semiaberto em razão da reincidência, e,
Luciano dos Santos
em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Aberto,
pelos crimes tipificados nos
artigos 155, §1 c/c §4°, I e IV e 307, todos do Código Penal Brasileiro
(crimes de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo e falsa identidade).

Na
denúncia
(fls. 04/07), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10.06.2020, por volta das 00h30min, na Avenida Antônio Maia, Bairro Velha Marabá, nesta comarca, os acusados LUCIANO DOS SANTOS e JOELSON CELESTINO BORGES, durante o repouso noturno, subtraíram mediante o rompimento de obstáculo, 25 (vinte e cinco) peças de roupas da Loja Mais Modas, de propriedade de ROBSON CONRAD PIAS.

6

Prossegue a inicial relatando que a Polícia Militar foi acionada via NIOP sobre um furto que havia acontecido em uma loja de roupas, localizada na Avenida Antônio Maia, razão pela qual os policiais saíram em diligências, instante em que abordaram os acusados, os quais estavam em uma bicicleta vermelha, às proximidades da Vila do Rato, nas imediações de uma ponte de ferro. Em revista, foram encontradas 25 peças de roupas entre calças e camisas, as quais estavam em poder dos denunciados.

Ato contínuo, o representante da loja foi acionado, momento em que compareceu na delegacia e reconheceu as peças subtraídas, informando que os acusados subtraíram o vestuário após arrancar o vidro da loja.

Na delegacia, os denunciados teriam confessado a autoria delitiva, informando que efetuaram a subtração para trocar os produtos por drogas. Naquela oportunidade, o acusado JOELSON CELESTINO atribuiu para si a falsa identidade de JOEL CELESTINO, contudo, após buscas no sistema e confronto
papiloscópico, constatou-se que seu nome verdadeiro era JOELSON CELESTINO
BORGES. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §1° e §4°, I e IV, do Código Penal,
para o apelante Luciano dos Santos e
artigo 155, §1° e §4°, I e IV e 307, todos do Código Penal,
para o apelante Joelson Celestino Borges.

Em suas
razões recursais
(fls. 102/117), os recorrentes pugnaram:
1) da absolvição de Luciano dos Santos quanto ao crime de furto e de Joelson Celestino Borges quanto ao crime de falsa identidade,
com fulcro no artigo 386, VII do CPP;
2) do reconhecimento da participação de menor importância para o apelante Luciano dos Santos; 3) do afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo; 4) da reforma na dosimetria da pena, e, 5) da dispensa da pena de multa.

7

Em sede de
contrarrazões
(fls. 119/134), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
Ímprovimento
do recurso interposto, uma vez que as razões táticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 299/306), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso,
mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, pelo reconhecimento da participação de menor importância, pelo afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, pela reforma na dosimetria da pena, e, por fim, pela dispensa da pena de multa.

8

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO DE LUCIANO DOS SANTOS QUANTO AO CRIME DE FURTO E DE JOELSON CELESTINO BORGES QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a conseqüente absolvição dos apelantes por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que o único elemento de prova substancial é a oitiva das testemunhas, as quais, em momento algum, apresentaram informações úteis a demonstrar sua participação na empreitada criminosa. O réu Joelson Borges, pontua que, na fase extrajudicial, não houve a intenção de atribuir-se falsa identidade, o que teria ocorrido foi um leve "engano", ao atribuir-se o nome JOEL
e que tal fato, por si só, não serve de subsídio para embasar o édito condenatório.

Improcedente tal argumento.

A materialidade delitiva,
in casu,
ressoa indene de dúvidas, notadamente
com o Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Auto de Entrega (fls. 07 a 09), e,
indiretamente, pela prova oral produzida tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa,
pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo a
quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A testemunha
Cláudio de Souza Rodrigues,
policial militar, declarou em juízo que os denunciados foram as pessoas presas naquela data. Disse que os policiais militares receberam informações via NIOP e de populares noticiando que dois indivíduos estavam tentando arrebentar o vidro da Loja Mais Modas, instante

9

em que se dirigiram até o local. Lá chegando, os policiais encontraram a porta de vidro no chão e algumas peças de roupa no chão também, instante em que populares descreveram as características físicas dos infratores e relataram que eles haviam fugido em direção à Vila do Rato. Disse que o acusado LUCIANO foi logo reconhecido como um dos infratores diante da descrição dos populares, notadamente porque já é conhecido da polícia. Os réus foram encontrados às proximidades da Vila do Rato, em uma bicicleta, sendo que LUCIANO era o condutor da bicicleta e JOELSON estava segurando as roupas. O Representante da loja reconheceu as peças. Declarou ainda que o crime ocorreu por volta de meia noite e uma hora da manhã. Relatou que o acusado JOELSON deu o nome falso de JOEL e, na delegacia, foi constatado o nome verdadeiro dele.

Corroborando, a testemunha
Antônio Wellington Sousa Teixeira do Nascimento,
policial militar, afirmou em juízo que os policiais militares foram acionados sobre a ocorrência do furto, sendo noticiado que os suspeitos haviam fugido na direção da Vila do Rato. Os policiais se dirigiram até a Vila do Rato e encontraram os acusados, os quais estavam na posse das roupas subtraídas. Disse que populares relataram que os suspeitos possuíam tom de pele branco e moreno. Depois da prisão dos acusados, os policiais retornaram ao local do crime
e lá chegando, um vigia do local disse que os dois denunciados foram as pessoas
que haviam subtraído as peças de roupas. Disse que o crime foi praticado com a remoção da porta de vidro da loja, que não chegou a quebrar, sendo removida do encaixe lateral.

Durante interrogatório judicial, o apelante Joelson confessou a prática delitiva, alegando que subtraiu as peças de roupa com o propósito de trocá-las por droga. Disse que apenas empurrou o vidro, que não chegou a quebrar.

Já o réu Luciano, negou a autoria delitiva, alegando em juízo que apenas deu carona para o acusado Joelson.

Na qualidade de agentes públicos, os depoimentos dos policiais militares

10

devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando em conformidade com as declarações prestadas no auto de prisão em flagrante, além do que não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar os acusados.

Assim, não existem motivos para desprestigiar as declarações dos agentes públicos, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO -

ABSOLVIÇÃO

NA

ORIGEM

INCONFORMISMO

MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE

COMPROVADAS

PALAVRA

DA

VÍTIMA

CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS -VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada

por

depoimentos

policiais,

impositiva

a

11

condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR:
10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E
HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova
colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da
presença das elementares da conduta tipificada no art. 157,
§ 3
o
, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação
do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na
forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA -
APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES
SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - CONFIGURAÇÃO - OCORRÊNCIA - CRIME FORMAL - DECOTE DAS QUALIFICADORAS
INVIABILIDADE

-

REANÁLISE

DA

DOSIMETRIA

DA

12

PENA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - VIABILIDADE.
Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Nos termos da Súmula n° 500 do col. Superior Tribuna de Justiça, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal". A análise
equivocada das circunstâncias judiciais deve redundar na
correção por esta instância revisora. Quanto ao regime inicial
para cumprimento da pena, compete ao julgador, diante de cada caso concreto, aferir a possibilidade da aplicação de qualquer um dos regimes previstos no artigo 33 do Código
Penal.
(TJMG,

APELAÇÃO

CRIMINAL

N°

1.0456.15.006604-5/001 - COMARCA DE OLIVEIRA -APELANTE(S): TÁSSIO APARECIDO MACHADO MORAIS - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, julgado em 13.02.2020).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: "Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir

13

uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo".

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos mesmos pelos crimes de furto qualificado e falsa identidade.

2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1°, DO CÓDIGO PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS.

Sustenta a defesa, que deve ser reconhecida a minorante de menor participação do réu na ação delituosa, prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O Código Penal, no § 1
o
do art. 29, dispõe acerca da participação de menor importância,
in verbis:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1
o
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que o acusado e seu amigo JOELSON BORGES cometeram o

14

crime em unidade de desígnios, cada um desempenhando fundamental papel no cometimento do delito, o que torna inviável o reconhecimento da
participação de menor importância.
É dizer, o apelante participou ativamente do delito, vez que adotou postura de vigilância e prontidão ao lado de fora do estabelecimento, em verdadeira divisão de tarefas, hipótese que concretiza coautoria no crime, forte na teoria do domínio do fato.

Assim, de acordo com o posicionamento jurisprudencial, "incogitável reconhecer a participação de menor importância do réu Luciano quando comprovado que esteve em conluio durante toda a empreitada criminosa e que participou, na qualidade de coautor, da execução do plano, exercendo a tarefa que lhe incumbia dentro do projeto delitivo, objetivando o sucesso da operação ilícita.

Emerge ainda dos autos, que o apelante e seu comparsa, agiram de forma eficaz para o sucesso da empreitada criminosa, atuando na consecução do crime, pois a presença dos dois, como já dito, foi decisiva para o sucesso do furto.

Dessa forma, é latente que o acusado e seu comparsa possuíam o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância.

Quanto ao tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA
PENA.

ERRO

NA

ANÁLISE

DAS

CIRCUNSTÂNCIAS

15

JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN INDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância.
(TJPA -APL 2020.01337469-56, 212.883, Rei. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu e seu comparsa agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de furto.

3. DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

No que tange ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas no artigo

155, §4°, I e IV, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da

Defesa, uma vez que as qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de

obstáculo restaram devidamente comprovadas no decorrer da instrução criminal.

16

Explico.

No que se refere à qualificadora do concurso de agentes, fica evidente que os dois acusados contribuíram de forma efetiva e relevante para o êxito do furto, havendo divisão de tarefas, apossando-se daquilo que não lhes pertencia, com o propósito de beneficiar-se com o produto do furto, o que coloca os acusados na condição de coautores do delito.

Por conseguinte, pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente.

No mesmo sentido, também não acolho o pedido da Defesa, explico:

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
"quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhai poderá suprir-lhe a falta".

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que atestasse o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa.
Tal circunstância, porém, deu-se como provada pelos depoimentos colhidos em juízo.

17

No caso, verifica-se que os policiais militares que atenderam à ocorrência, relataram que:
"Depois da prisão dos acusados, retornaram ao local do crime e lá chegando um vigia do local disse que os dois denunciados foram as pessoas que haviam subtraído as peças de roupas, assim como o crime foi praticado com a remoção da porta de vidro da loja, que não chegou a quebrar, sendo removida do encaixe lateral".

Assim, o rompimento de obstáculo consistiu no desmonte das dobradiças laterais da porta de vidro, permitindo a sua remoção sem quebrar, circunstância que pode ser aferida integralmente e com segurança por qualquer indivíduo, não necessitando de conhecimento técnico específico para que possa ser atestado o rompimento causado, razão pela qual a prova testemunhai é suficiente para comprovar a incidência da circunstancia qualificadora.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhai somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO

18

QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO
EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I

-
Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o
único meio probatório possível para a comprovação da
qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto.
sendo lícito. considerando o sopesamento das
circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras
formas, tais como a prova a documental e a testemunhal.
desde que devidamente justificada a impossibilidade de
realização do laudo pericial.

II

- No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a
realização da perícia para atestar o rompimento de
obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava
após a realização do crime, ou seja, com a porta da
arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a
vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019) (grifei).

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o Processo Penal
Brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo
disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento
constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

19

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois as testemunhas relataram de forma firme, em ambas as fases procedimentais, que a porta de vidro foi retirada pelos acusados para a subtração das peças de roupas da loja, não havendo como afastar a aludida qualificadora.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu,
a realização de laudo pericial.

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 155, §4°, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA

DA

DENÚNCIA.

PRECLUSÃO.

MÉRITO.

20

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Preliminar:
(...) 2.
Impossível a exclusão da qualificadora. quando por outros meios de provas, se confirma o rompimento de obstáculo.

3. Recurso improvido, à unanimidade. (TJE/PA, 2019.02604702-30, 205.783, Rei. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-28) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRRELEVANCIA DA
CONDUTA NA ESFERA PENAL. INSUBSISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONSIDERÁVEL VALOR DA RES SUBTRAÍDA E

REPROVABILIDADE

SOCIAL

DA

CONDUTA.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
SUPRIDA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DO RÉU NO LOCAL DOS FATOS. (...)
2. A não realização de perícia técnica não é bastante para impor o afastamento da qualificadora descrita no art. 155. §4°, I, do CP. quando comprovado pelas provas testemunhais que o réu retirou umas das tábuas para entrar no estabelecimento comercial. Precedente.

3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o réu foi preso quando tentava sair do estabelecimento com

objetos

pertencentes

à

vítima,

de

rigor

o

21

reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 155, §4°, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (2019.02145640-10, 204.454, Rei. RONALDO MARQUES
VALLE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30) (grifei)

E ainda, segundo outros Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO -EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - RECEPTAÇAO - FURTOS QUALIFICADOS
TENTADO E CONSUMADO - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -AUSÊNCIA DE PERÍCIA - QUALIFICADORA MANTIDA -CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA. (...)
Desnecessária a perícia para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração. pois o arrombamento está comprovado por outros meios de prova.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.077416-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3
a
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO

DE

OBSTÁCULO.

SENTENÇA

CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.

INVIABILIDADE.

AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL COLHIDA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3.
O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica. podendo ser verificada por outros meios de prova. No caso dos autos, restou demonstrado pela confissão judicial do réu corroborada pelos depoimentos das testemunhas
.
(...) (TJDFT,
Acórdão n 1199005
. 20180110381367APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor:
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2
a
TURMA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 05/09/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 155/170) (grifei)

4. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena do apelante, adianto que nada há o que ser reparado.

Tem-se que o eventual questionamento da proporcionalidade de cada critério
na dosimetria da pena, e até mesmo atribuição de erro na valoração, a Defesa extrapola seus limites e entra no livre convencimento motivado do magistrado, desrespeitando o ordenamento jurídico pátrio.

Todas as fases da dosimetria da pena, foram fundamentadas de forma concreta, assim não vislumbro nenhuma possibilidade de valoração diversa da qual foi atribuída pelo Juízo da Comarca de Marabá/PA.

23

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena procedida pelo Juiz sentenciante.

5. DA DISPENSA DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

Para maiores esclarecimentos destaco o artigo 49, do Código Penal:

Art.
49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1
o
- O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior
a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§ 2
o
- O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade,
expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do

24

réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

No mesmo sentido, não há que se falar em diminuição, uma vez que já fora estabelecida dentro do parâmetro mínimo previsto na lei.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE.

Não

vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual
impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o
Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Agravo N° 70073806119, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

25

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo as penas dos apelantes JOELSON CELESTINO BORGES em 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Semiaberto em razão da reincidência, e, LUCIANO DOS SANTOS em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de furto qualificado, a ser cumprida em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 15/09/2021